Tribunal: TJSP
Processo: 1502817-27.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2014 e 2015. Extinção do feito ao fundamento de abandono. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do exequente a dar andamento à causa, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil. Negligência do município não caracterizada. Recurso provido.